Tribunal: TJES
Processo: 5007811-58.2022.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Crimes do Sistema Nacional de Armas; Tráfico de Drogas e Condutas Afins; Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2022-09-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5007811-58.2022.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: OSCAR SENA LACERDA
COATOR: JUIZO DE JAGUARE - VARA UNICA
RELATOR(A
):HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 029 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 001 - Gabinete Des. ADALTO DIAS TRISTÃO - ADALTO DIAS TRISTAO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

Nº
5007811-58.2022.8.08.0000

PACIENTE: OSCAR SENA LACERDA

COATOR: JUIZO DE JAGUARE - VARA UNICA

RELATÓRIO

Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de OSCAR SENA LACERDA em face de ato supostamente coator praticado pelo JUÍZO DE DIREITO DA COMARCA DE JAGUARÉ, nos autos do processo tombado sob nº 0000595-33.2022.8.08.0065, em razão de se encontrar em custódia cautelar desde 09/6/2022 pela suposta prática do crime previsto no artigo 14, da Lei 10.826/2003.

Sustenta a defesa, em suma, que: (i) a segregação cautelar é desproporcional, se comparada à pena máxima em abstrato cominada ao delito imputado; (ii) eventual reiteração de condutas criminosas não pode ser utilizada como fundamento para o cárcere; (iii) o paciente tem residência fixa, possui uma família constituída e não demonstra qualquer intenção de atrapalhar a marcha processual.

Desse modo, requereu, liminarmente, a concessão de liberdade ao paciente.

A liminar foi
deferida
em Decisão proferida no ID nº 3176306.

Foram prestadas informações pela Autoridade Coatora em ID de nº 3283462.

Parecer da D. Procuradoria de Justiça, ID nº 3291329, opinando pela concessão da ordem.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

VITÓRIA-ES, 12 de setembro de 2022.

DES. HELIMAR PINTO
RELATOR

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

Nº
5007811-58.2022.8.08.0000

PACIENTE: OSCAR SENA LACERDA

COATOR: JUIZO DE JAGUARE - VARA UNICA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de OSCAR SENA LACERDA em face de ato supostamente coator praticado pelo JUÍZO DE DIREITO DA COMARCA DE JAGUARÉ, nos autos do processo tombado sob nº 0000595-33.2022.8.08.0065, em razão de se encontrar em custódia cautelar desde 09/6/2022 pela suposta prática do crime previsto no artigo 14, da Lei 10.826/2003.

Sustenta a defesa, em suma, que: (i) a segregação cautelar é desproporcional, se comparada à pena máxima em abstrato cominada ao delito imputado; (ii) eventual reiteração de condutas criminosas não pode ser utilizada como fundamento para o cárcere; (iii) o paciente tem residência fixa, possui uma família constituída e não demonstra qualquer intenção de atrapalhar a marcha processual.

Compulsando os autos,
não vejo razão para alterar a conclusão da decisão
por meio da qual

foi deferido
o pedido
liminar
.

Nesse sentido, rememoro que, ainda que o
writ
padeça de precário acervo documental, é possível concluir ser inconteste o crime pelo qual o paciente foi processado criminalmente.

Com efeito, a decisão por meio da qual a denúncia foi recebida foi proferida nos seguintes termos:

“
Desta feita,
recebo a denúncia em todos os seus termos e expressos fundamentos
, para processar os denunciados PHELIPE DE SOUZA MENDES e HELENA DE SOUZA, como incursos nas sanções dos artigos 33 e 35, ambos da Lei 11.343/06 e, artigos 12 e 16, inciso IV, ambos da Lei 10.826/06, na forma do artigo 69 do Código Penal
e, OSCAR SENA LACERDA, como incurso nas sanções do artigo 14 da Lei 10.826/06
”

Dentro dessas circunstâncias, é sabido que,
em relação ao
cabimento
, o decreto da prisão preventiva exige o preenchimento de alguma das hipóteses previstas no art. 313, do CPP, e deve ser fundamentado, ainda, com base em elementos concretos e específicos revelados em algum dos requisitos expostos no art. 312, do mesmo diploma legal.

Esclarecido tal ponto, verifica-se que o crime em apuração envolve
pena
máxima igual a
quatro anos
, não se amoldando, portanto, à exigência do artigo 313, I, da legislação processual penal.

Além disso, consoante se observa por consulta realizada no sistema E-jud, o paciente tem em seu desfavor apenas atos infracionais pretéritos, razão pela qual também não pode ser enquadrado no artigo 313, inciso II, pois, tecnicamente, não foi condenado anteriormente por “crime”.

O delito pelo qual o paciente foi denunciado também não tem relação com violência doméstica e familiar contra a mulher, criança, adolescente, idoso, enfermo ou pessoa com deficiência, muito menos há dúvida sobre a sua identidade civil.

Nesse diapasão,
a medida cautelar restritiva de liberdade
imposta
não encontra correspondência na lei, razão pela qual, ausentes os pressupostos da prisão preventiva,
é manifesta
a ilegalidade na manutenção da segregação cautelar.

Em situações semelhantes, já decidiram os tribunais pátrios:

PORTE DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. P
RISÃO PREVENTIVA DECRETADA EM PRIMEIRO GRAU. NÃO CABIMENTO. PENA ABSTRATA NÃO SUPERIOR A QUATRO ANOS. AUSÊNCIA DE OUTRAS HIPÓTESES DE CABIMENTO PREVISTAS NO ARTIGO 313 DO CPP.
HABEAS CORPUS CONHECIDO E CONCEDIDO MEDIANTE IMPOSIÇÃO DE OUTRAS CAUTELARES. 1. Ao ingressar com remédio constitucional, o impetrante apontou a inexistência dos requisitos da prisão preventiva (art. 312 do CPP) e o risco de contaminação por covid-19 (com base na Recomendação 62/2020 do CNJ). 2. Contudo, compulsando os autos, percebeu-se que a infração pela qual o paciente foi denunciado (art. 14 do Estatuto do Desarmamento) não tem pena máxima superior a 04 (quatro) anos, de modo que o requisito do art. 313, I, do CPP não está atendido. 3. Ademais, o paciente está civilmente identificado, não ostenta condição de reincidente e não se cuida de demanda que envolve violência doméstica. Portanto, inexiste subsunção a qualquer das demais hipóteses de cabimento elencadas no artigo 313 do CPP. (...). Ordem concedida. (TJCE; HC 0622766-87.2022.8.06.0000; Terceira Camara Criminal; Rel. Des. Francisco Lincoln Araújo e Silva; DJCE 01/04/2022; Pág. 298)

HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA.
PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. NÃO CABIMENTO. PENA MÁXIMA NÃO SUPERIOR A 4 ANOS. INEXISTÊNCIA DAS HIPÓTESES DESCRITAS NO ART. 313, I DO CPP. HABEAS CORPUS CONCEDIDO PARA SUBSTITUIR A PRISÃO POR CAUTELARES ALTERNATIVAS
. I. O writ deve ser concedido para relaxar a prisão decretada contra o paciente, uma vez que não se configurou hipótese de cabimento da prisão preventiva. II. O delito atribuído ao réu não é punido com pena privativa de liberdade superior a 4 anos, bem como que não foi praticado mediante o emprego de violência física ou moral contra a pessoa nem está ligado a atividade de organização criminosa, torna-se inadmissível a manutenção da segregação do paciente, a ponto de se impor o relaxamento da prisão. II. Apesar de o paciente responder a outro feito criminal, inexiste condenação com trânsito em julgado, de modo que a prisão não é cabível nos termos do inciso II do artigo 313 do CPP. III. Ordem concedida parcialmente para substituir a prisão cautelar por medidas alternativas, inclusive, monitoração eletrônica. (TJAL; HC 0803090-20.2021.8.02.0000; Arapiraca; Câmara Criminal; Rel. Des. Sebastião Costa Filho; DJAL 22/07/2021; Pág. 139)

PENAL E PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS.
PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. AUSÊNCIA DAS CONDIÇÕES DE ADMISSIBILIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL CONFIGURADO. ORDEM CONCEDIDA.
1. In casu, o paciente foi preso em flagrante no dia 18.10.2020, de posse de uma arma de fogo calibre 38 e munições, sendo denunciado como incurso nas sanções do artigo 14 da Lei Federal nº 10.826/2003. 2. A autoridade impetrada, ao receber o Auto de Prisão em Flagrante, converteu a prisão flagrancial em preventiva, aduzindo que o paciente já responde a outros processos criminais, tornando sempre a delinquir. 3. O fato do réu já responder a outros procedimentos criminais não é motivo suficiente para sustentar o seu encarceramento neste caso. Muito embora tal argumento pudesse justificar a prisão cautelar, constata-se que o paciente, pelo caso que se cuida, foi preso em flagrante tão-somente por suposta prática do crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido, cuja pena privativa de liberdade máxima é igual a 4 (quatro) anos. Além disso, ele não ostenta condenação definitiva por outro crime doloso e o crime em tela não envolve violência doméstica e familiar contra a mulher, não havendo dúvidas quanto a sua identidade civil. 4. Ausentes, portanto, quaisquer das hipóteses em que se admite a decretação da prisão preventiva, previstas no artigo 313 do Código de Processo Penal, o relaxamento da prisão do paciente é medida que se impõe, mormente porque o delito supostamente cometido não é daqueles praticados com violência ou grave ameaça à pessoa. 5. Não obstante, tendo em vista a periculosidade social do acusado, necessária a imposição de outras medidas cautelares alternativas à prisão, dentre aquelas previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal, mormente porque ainda persistem os riscos indicados no artigo 282, inciso I, do CPP. 6. Ordem concedida. (TJCE; HC 0620199-20.2021.8.06.0000; Primeira Câmara Criminal; Relª Desª Maria Edna Martins; DJCE 17/02/2021; Pág. 234)

Diante do exposto, as medidas cautelares alternativas fixadas em sede liminar são adequadas ao caso concreto, salientando, nesse ponto, o que o douto Procurador de Justiça consignou em seu parecer no sentido de que a existência de ações socioeducativas em desfavor do paciente permite a prognose de padrão comportamental em desacordo com o ordenamento jurídico, de modo que as medidas fixadas tendem a garantir a plena continuidade da instrução criminal.

Arrimado nas considerações ora tecidas,
CONCEDO
a ordem, mas, desde já, mantenho as seguintes medidas cautelares diversas da prisão:

a)
obrigação de
comparecer em Juízo,
no próximo dia útil para informar seu endereço residencial;

b)
obrigação de
comparecer em Juízo, mensalmente, para informar e justificar as atividades realizadas, até a prolação da sentença;

c)
obrigação de
comparecer a todos os atos do processo;

d)
obrigação de
manter endereço atualizado;

Registro que eventual descumprimento das medidas cautelares poderá redundar na fixação de novas medidas ou na decretação de prisão preventiva. Além disso, as medidas até então fixadas poderão ser acrescidas de outras medidas cautelares diversas da prisão, caso o Juízo de origem entenda necessário.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
001 - Gabinete Des. ADALTO DIAS TRISTÃO - ADALTO DIAS TRISTAO (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

Nº
5007811-58.2022.8.08.0000

PACIENTE: OSCAR SENA LACERDA

COATOR: JUIZO DE JAGUARE - VARA UNICA

ACÓRDÃO

HABEAS CORPUS
.
A
RTIGO
14, DA LEI 10.826/2003
.

PRISÃO PREVENTIVA.
REQUISITOS DO ARTIGO 313, DO CPP. PENA MÁXIMA EM ABSTRATO IGUAL A QUATRO ANOS. NÃO CABIMENTO. REVOGAÇÃO DO CÁRCERE PREVENTIVO. NECESSIDADE DE FIXAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. ORDEM CONCEDIDA.

1. É sabido que, em relação ao cabimento, o decreto da prisão preventiva exige o preenchimento de alguma das hipóteses previstas no art. 313, do CPP, e deve ser fundamentado, ainda, com base em elementos concretos e específicos revelados em algum dos requisitos expostos no art. 312, do mesmo diploma legal.

2. Hipótese em que o crime em apuração envolve pena máxima igual a quatro anos, não se amoldando, portanto, à exigência do artigo 313, I, da legislação processual penal. Além disso, o paciente tem em seu desfavor apenas atos infracionais pretéritos, razão pela qual também não pode ser enquadrado no artigo 313, inciso II, pois, tecnicamente, não foi condenado anteriormente por “crime”. O delito pelo qual o paciente foi denunciado também não tem relação com violência doméstica e familiar contra a mulher, criança, adolescente, idoso, enfermo ou pessoa com deficiência, muito menos há dúvida sobre a sua identidade civil.

3. Ordem concedida para manter os efeitos da decisão liminar por meio da qual foi revogada a prisão preventiva, mediante manutenção de medidas cautelares alternativas.

DECISÃO
À unanimidade, conceder a ordem, nos termos do voto do Relator.